Tribunal: CARF
Processo: 11060.722867/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11060.722867/2017-88
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.239 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
VERA MARIA RASQUIN RABENSCHLAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BENEFICIÁRIO COM 65 ANOS
OU MAIS. ISENÇÃO ATÉ O LIMITE LEGAL.
São isentos da incidência do imposto sobre a renda da pessoa física os
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão pagos pela Previdência
Social da União, até o valor mensal estabelecido na legislação vigente, a partir
do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722867/2017-88
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.239 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722867/2017-88

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual, após retificada de ofício, se exige crédito tributário do exercício
de 2014, ano-calendário de 2013, em que foram apuradas infrações de:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, a título de pensão
alimentícia, no valor de R$ 22.240,14, correspondente à diferença não declarada em relação ao
comprovante de rendimentos apresentado e confirmado na DIRPF do alimentante.
A contribuinte, em sede de impugnação, alega que os rendimentos deveriam ter
sido informados em rendimentos isentos, pois correspondem a recebimento de pensão
alimentícia por maior de 65 anos.
A DRJ em Belo Horizonte/MG avaliou a impugnação. Do voto do acórdão no 02-
86.311 da 9a Turma da DRJ/BHE (fl. 38 e segs.):
“(...)
Infere-se, pela impugnação apresentada, que a contribuinte requer sejam
considerados os rendimentos lançados como rendimentos isentos em virtude de
possuir mais de 65 anos de idade.
A Lei 9.250/95, dispõe que:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
VI - a quantia, correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência
privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, de:(Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
f) R$ 1.637,11 (mil, seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos), por mês, para o
ano-calendário de 2012;(Incluído pela Lei no 12.469, de 2011)
Conforme se verifica na legislação, são isentos apenas os rendimentos,
percebidos por maiores de 65 anos, provenientes de aposentadoria e pensão pagos pela
Previdência Social da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência
privada.
Dessa forma, os rendimentos lançados na notificação de lançamento,
provenientes de pensão alimentícia recebidos de pessoa física não estão abrangidos
pela isenção pleiteada.
(...)’

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 47. onde, em
síntese, reconhece que declarou a pensão alimentícia a menor em R$ 22.240,14, entretanto aduz
que equivocadamente informou o valor de R$ 19.309,94 recebidos do INSS como tributáveis,
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.239 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722867/2017-88

quando de fato são isentos. Assim sendo, pleiteia a compensação dos valores declarados,
tributando somente a diferença de R$ 4.930,20, entre R$ 22.240,14 e R$ 17.309,94.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve recapitulação do acima relatado, a contribuinte declarou
equivocadamente parte da pensão alimentícia recebida, no valor de R$ 22.240,14, como
rendimentos isentos, os quais foram lançados pelo Fisco como omissão de rendimentos. Em
recurso voluntário a recorrente não nega a omissão ou o caráter tributável dos recebimentos de
pensão alimentícia, mas pleiteia que o valor seja reduzido em R$ 17.309,94, os quais recebera do
INSS e declarara como tributáveis, quando são de fato isentos do imposto de renda. Nesse caso,
restaria a diferença de R$ 4.930,20 a serem lançados.
De fato, da leitura da DIRPF/2014 transmitida, fls. 50 e segs., tem-se que a
contribuinte, à época dos fatos com idade superior a 65 anos, declarou como tributáveis os
valores isentos recebidos do INSS a título de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme
consta de Comprovante de Rendimentos emitido pela fonte pagadora (fl. 60).
Do Decreto 3.000/99 (RIR/99):
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Proventos e Pensões de Maiores de 65 Anos
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);

Desta forma, correto que se proceda à correção pleiteada, para deduzir da omissão
de rendimentos lançada o valor de R$ 17.309,94 recebidos do INSS sobre os quais, por lapso da
declarante, incidiu o IR na declaração de ajuste.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para reduzir em R$ 17.309,94 o valor da infração de
omissão de rendimentos.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.239 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722867/2017-88

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital